Tribunal: TJSP
Processo: 1010587-82.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083392
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010587-82.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VIVIAN
CARMONA, é apelada MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010587-82.2019.8.26.0007 -Voto no 10037
2
Apelação no 1010587-82.2019.8.26.0007
Apelante: Vivian Carmona
Apelado: Momentum Empreendimentos Imobiliários LTDA
Comarca: São Paulo
Juiz de primeiro grau: Sueli Juarez Alonso
Voto no 10037
Compra e venda. Loteamento. Taxa de conservação.
Expressa
previsão
contratual.
Existência
de
infraestrutura. Inadimplemento configurado. Cobrança
procedente. Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 98/101, cujo relatório é adotado,
julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento
de valores referentes a taxas de conservação e melhorias vencidas e
vincendas até o efetivo pagamento, na forma contratada, corrigido
monetariamente e acrescidos de juros de mora de um por cento ao
mês, a partir de cada vencimento e multa contratual. Condenou a ré,
ainda, ao pagamento das custas processuais corrigidas a partir de
cada desembolso e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor dado à causa, corrigido desde o ajuizamento.
Apela a ré argumentando, em síntese, que a autora não
prestou informações quanto aos valores devidos a título de taxa de
conservação e nem forneceu via do regulamento do loteamento, como
deveria, ainda mais em se tratando de relação de consumo, violado,
outrossim, o princípio da boa-fé objetiva.
Recurso tempestivo e contrarrazoado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010587-82.2019.8.26.0007 -Voto no 10037
3
De proemio, à míngua de elementos que infirmem a
declaração de hipossuficiência econômica e considerado que o juízo
não se pronunciou a respeito, embora requerido o benefício, cumpre
conceder à apelante a gratuidade processual, tão somente para
dispensá-la do recolhimento das custas de preparo, a fim de viabilizar
seu acesso à instância revisora.
Pondere-se que o fato de a postulante haver celebrado
o negócio jurídico há anos e se declarado comerciante não aponta,
por si só, para a sua capacidade econômica no momento.
Conheço do recurso, portanto.
Mas o inconformismo não prospera.
Observa-se que a causa de pedir da cobrança está
fundada, antes de tudo, em descumprimento de obrigação contratual
e, não, em estatutos de associação civil ou no princípio constitucional
da vedação do enriquecimento sem causa.
Conforme o instrumento de compra e venda, quando da
aquisição do lote a compradora obrigou-se a suportar o rateio das
despesas de conservação (fls. 20).
Dispõe a cláusula 4a que “pelos serviços de manutenção
de ruas, vegetação, portaria, coleta de lixo, entre outros, o comprador
pagará à Administradora Momentum, mensalmente, através de débito
automático, a Taxa de Conservação”. E que “o valor da taxa de
conservação será corrigido no menor período permitido por lei, com
base na variação do IPC-DI” (Cláusula 4.1)”.
A disposição é clara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010587-82.2019.8.26.0007 -Voto no 10037
4
Ademais, o regulamento do loteamento, como alega a
autora, sempre esteve à disposição da ré, certo. Não consta que ela
tenha solicitado o documento ou se queixado oportunamente da falta
de sua entrega.
Tanto que a ré aceitou e efetuou o pagamento das
parcelas vencidas entre 10/05/2017 e 10/10/2018. A partir de então,
deixou de adimplir a obrigação, sem, contudo, promover qualquer
medida, administrativa ou judicial, que interrompesse ou questionasse
a cobrança.
No mais, a autora demonstrou através de prova
documental que o loteamento é dotado de infraestrutura e serviços
que demandam conservação. A ré, a seu turno, não nega o
inadimplemento e nem ofereceu impugnação específica quanto à
composição da taxa cobrada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, em
consequência, elevo os honorários devidos pela apelante para 15%
do valor da causa.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator